Tribunal: TCU
Processo: 005.610/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor do Sr. Marcus Vinícius Belo dos Anjos e do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - IDESP, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 7/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Produtivo - IDESP do rol de responsáveis (extinto e liquidado judicialmente); 9.2. considerar revel o Sr. Marcus Vinícius Belo dos Anjos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Marcus Vinícius Belo dos Anjos, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o, ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/2/2011 373.461,27 16/2/2011 107.179,50 9.4. aplicar ao Sr. Marcus Vinícius Belo dos Anjos, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao responsável.